Tribunal: TJMT
Processo: 0003993-09.2007.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003993-09.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), B R G DIESEL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERV LTDA - ME - CNPJ: 36.894.483/0001-62 (APELADO), RUTH CANDIDA HEISSLER - CPF: 458.992.821-34 (APELADO), BRUNO RUDOLFO HEISSLER - CPF: 185.822.900-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005
– APLICAÇÃO DA REGRA NOVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Na Execução Fiscal, proposta antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor. Contudo, nos termos do Resp n. 999.901/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, pode haver a retroatividade da interrupção da prescrição, nos feitos ajuizados antes de 09/06/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118/2005.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento do imposto e o despacho que ordenou o ato citatório, não há falar em prescrição, porque interrompida pela prática de tal ato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Execução Fiscal n.
399309.2007.811.0007, código n. 51654
, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art.
487, inciso II do CPC
(id.
24072481)
.

O Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível para o crédito tributário.

Assevera que, em vista de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido após o advento da Lei n. 118/2005, deve-se aplicar a atual redação do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que o despacho que ordenou a citação interrompe o lapso prescricional, e que a citação da parte executada não se consumou por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Alega, ainda, que a Fazenda Pública, em momento algum, quedou-se inerte, e que toda inércia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu, em tempo hábil, os atos executórios.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebate as alegações e requer o desprovimento do Recurso (id. 24072496).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Execução Fiscal n.
399309.2007.811.0007, código n. 51654
, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art.
487, inciso II do CPC
(id,
24072481)
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, em 2007, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
BRG Diesel Com. de Peças Acessórios e Serviços Ltda
, visando ao recebimento do
valor originário de R$ 4.637,22 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais com vinte e dois centavos), com vencimento nos meses de julho de 2002 e janeiro de 2003
, representado pela CDA
n. 000654/07-A
.

O Juiz singular determinou a citação em
18/06/2007, que, não se realizou, porque a Executada não foi localizada.

Decorridos mais de 06 (seis) anos, contados da não localização da parte devedora, e após ser determinada, por duas vezes, a intimação pessoal da credora para manifestação (fls. 69 e 72), foi deferida a citação editalícia, que ocorreu em 11/10/2016.

Tendo em vista a ausência de pagamento ou manifestação pela parte executada, foi nomeado curador especial, que ofertou Exceção de pré-executividade, às fls. 95/99, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

No dia 03/06/2019, o Julgador singular, de ofício, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, ficando parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão posta à análise neste Recurso restringe-se a verificar se houve, ou não, a prescrição.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar n. 118/2005, estabelecia que o prazo prescricional tributário de 05 (cinco) anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e
interrompia-se com a citação do devedor
. Contudo, com a alteração da sua redação, que entrou em vigência em 09/06/2005,
a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação.

No caso em questão, observo
que a Execução Fiscal foi
distribuída em
25/05/2007
, portanto, após a alteração na
Lei n. 118/2005.

Assim
, tenho que se deve aplicar a nova redação do referido artigo 174, do CTN, porque é a regra processual que estava vigente no ajuizamento do processo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO - MARÇO INTERRUPTIVO- CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005.1
.

Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
.

2. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra Eliana Calmon, data do julgamento: 23/10/2012, T2 - Segunda Turma). (Negritei).

Dessa forma, a Execução Fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal estabelecido.

Em vista de o despacho que ordenou a citação foi realizado sob a égide da
Lei n. 118/2005
, é evidente que não se operou a prescrição, porque fora interrompida com a prática do referido ato, conforme o disposto no artigo 174, inciso I, do CTN,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela LCp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020